Tribunal: STF
Processo: HC 70471
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
EMENTA:  "Habeas corpus"  que visa  a que  a Turma, que não
conheceu   de   pedido   anterior,   reconsidere   essa   decisão  e,
conhecendo-o,  o   julgue  no  tocante   ao  mérito.  Impossibilidade
jurídica.
          -  Acórdão de Turma que julga pedido de "habeas corpus" não
só  não  e  susceptivel  de ser  atacado  por  outro  "Habeas corpus"
dirigido  ao Plenário do Tribunal (e, no caso, assim se decidiu no HC
69.919),  como também não pode ser objeto de pedido de reconsideração
por  via de outro "writ" impetrado perante a propria Turma que julgou
o anterior.
          "Habeas corpus" não conhecido.